Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700204-41.2017.8.07.0000 RECORRENTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS RECORRIDO: JOÃO JUNIOR DIAS MACHADO DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (ID 3001959). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 792 da sistemática da repercussão geral (RE 792.107) (ID 11876199). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que este feito versa sobre o teto para pagamentos via Requisição de Pequeno Valor (RPV) do estado de Minas Gerais, nos termos da Lei Estadual Mineira 14.699/2003, alterada pela Lei no. 20.540/12. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, revogo a decisão de ID 3288934 e submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031